Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DESPACHO Por meio de petição, a apelante requereu “a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil” (ID 34226658). Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o, do CPC, intime-se a suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212